Tribunal: TJDFT
Processo: 0038599-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e OUTRA e por MARINEIDE DE SOUZA CARDOSO em face da r. sentença constante do ID 10614085, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Conhecimento, para condenar as empresas rés, solidariamente, ao pagamento da multa moratória prevista na cláusula 9.3 do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, no período compreendido entre 29/05/2014 e a entrega efetiva do bem, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão constante do ID 10614173, negou provimento aos recursos de Apelação. Inconformada, a autora opôs Embargos de Declaração (ID 10614180), aduzindo haver omissões no v. acórdão. Posteriormente, as partes noticiaram a celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio e pugnaram pela homologação da transação (ID 10614182). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA NO ID 10614182. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora